Tribunal: TJPA
Processo: 0802352-23.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802352-23.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DIOGO SOUZA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA - INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA E IMPÔS AO ACUSADO
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a gravidade dos delitos imputados ao recorrido, ele não é reincidente e nem responde
a outros crimes dessa natureza, bem como foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de uma das vítimas, sendo que não há notícias nos autos de descumprimento delas ou da prática de outros delitos, razão pela qual é imperiosa a manutenção das medidas cautelares diversas da segregação. Precedentes jurisprudenciais.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo no ID - 12447631, inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém (ID – 12447624), que indeferiu requerimento de prisão preventiva do acusado Diogo Souza de Moraes e impôs a ele medidas cautelares diversas da segregação.

Nas razões recursais (ID – 12447647), o
dominus litis
requer a decretação da custódia cautelar do recorrido.

Em contrarrazões (
ID - 12447658
), a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Em sede de retratação (ID – 12447656), o juízo
a quo
manteve a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 15960010), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal
[1]
.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, extrai-se dos autos que, no dia 11/02/2022, o acusado Diogo Souza de Moraes foi até o local de trabalho da vítima Marta Jordele Silva de Lima, situado na Av. Pedro Álvares Cabral, nº 3346, Bairro Sacramenta, nesta Cidade, e esmurrou a porta do local, a ameaçou de morte e xingou-a de vagabunda e safada, bem como que ele foi até a casa da ofendida Amayrah Evellyn Lima Fonseca, filha de Marta e à época com 19 (dezenove) anos de idade, invadiu o imóvel, agrediu ela com tapas e a jogou no chão.

Diante dos fatos, a autoridade policial e o Órgão Ministerial representaram pela prisão preventiva do acusado, no entanto, em 12/02/2022, o juízo
a quo
entendeu por bem indeferir o pleito,
impondo a ele medidas cautelares diversas da segregação, nos seguintes termos:

“(...)

Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

(...)

Ademais, a Portaria Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, alterada pela Portaria Conjunta Nº 3/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, determina que o controle da prisão siga a recomendação do CNJ, em seu art. 8º, §1º, onde a converso da prisão em flagrante em preventiva, deve ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa.

No caso dos autos os crimes supostamente cometidos (ART 129 § 9º C/C ART. 147 DO CPB C/C A LEI 11.340/06), somados possuem a pena máxima de detenção três anos e seis meses, sendo incabível, portanto, conversão do flagrante em prisão preventiva
.

Por todo o exposto,
com arrimo no art. 310, inciso III, e 282 do Código de Processo Penal
,
concedo a DIOGO SOUZA DE MORAES
,
já qualificado nos autos,
a LIBERDADE PROVISÓRIA
, CONDICIONADA às seguintes medidas
:

- Comparecer a todos os atos processuais aos quais for intimado;

- Manter o endereço atualizado e informar qualquer mudança de endereço;

- Proibição de mudar de residência sem prévia permissão do Juízo;

- Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do Juízo, salvo oito dias;

- Recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 22:00h pelo período de 1 (um) ano.

- Deve o flagranteado comparecer ao Núcleo de Monitoração Eletrônica – NGME para a instalação de monitoramento eletrônico, devendo permanecer monitorado pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Esclareço que o descumprimento das medidas impostas PODERÁ acarretar em DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do autuado (...).”
(grifo nosso)

Em que pese a gravidade da situação noticiada nos autos, entendo que o caso concreto, por ora, não recomenda a aplicação da medida extrema, uma vez que ausentes os elementos que a caracterizem.

Antes de tudo, anota-se que não se desconhece a elevada gravidade do crime de violência doméstica, um dos imputados ao recorrido, no entanto, o acusado não é reincidente e sequer responde a outros crimes dessa natureza. Além disso, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima Marta nos autos do Processo nº 0801871-60.2022.8.14.0401, não havendo notícia nos autos de um eventual descumprimento delas ou da prática de novos delitos.

Nesse ponto, é imperioso esclarecer que o recorrido foi intimado das aludidas medidas no dia 12/02/2022, por meio de oficial de justiça, e, desde então, repito, não há informações de que ele tenha as descumprido ou mesmo praticado novos crimes.

Ressalte-se, ainda, que, apesar da insegurança gerada pelos crescentes números de casos que envolvem violência contra a mulher, não se pode partir simplesmente do pressuposto de insuficiência das medidas protetivas de urgência, as quais foram estabelecidas especificamente para coibir tais delitos; o que seria, sobretudo, uma negativa de eficácia da lei e, em última análise, ofensa ao próprio princípio da legalidade.

Assim sendo, em tese, vê-se que o recorrido não apresenta grau de periculosidade que justifique a decretação da sua segregação preventiva, pleiteada pelo Órgão Ministerial, mostrando-se mais adequada a manutenção das medidas cautelares diversas e das medidas protetivas de urgência impostas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. LESÃO CORPORAL.
AMEAÇA
. INJÚRIA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE.
PEDIDO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA. EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS
. COMO BEM REFERIDO PELO NOBRE PROCURADOR DE JUSTIÇA,
O LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO DESDE A DATA DO FATO SEM QUE HOUVESSE NOTÍCIA ACERCA DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA EM DESFAVOR DO INVESTIGADO, NÃO AUTORIZA, AO MENOS POR ORA, A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO ATACADA
. APELO IMPROVIDO.”
(TJ/RS, RSE 50013937420208210045, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Manuel José Martinez Lucas, j. 29/04/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
-
Indeferimento do pedido de prisão preventiva por não estarem presentes os requisitos da custódia cautelar - Réu absolutamente primário - Ausentes ainda notícias de que ele tenha se envolvido em outra ocorrência criminosa ou mesmo voltado a molestar a vítima - Decisão mantida
- Recurso não provido.”
(TJ/SP, RSE 0006616-46.2019.8.26.0609, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. 18/12/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 18/03/2024